Tribunal: TCU
Processo: 001.749/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2152/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 001.749/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Goncalves da Boa Morte Soares Vieira (XXX.452.047-XX); Bernadeth Atico de Campos (XXX.547.481-XX); Deborah Christina Santos da Silva (XXX.534.477-XX); Elaine Atico de Campos (XXX.983.987-XX); Giselle Santos da Silva (XXX.363.507-XX); Jussara Montez Araujo (XXX.211.177-XX); Marcia Cristina Murras Maia (XXX.346.967-XX); Renata Ferraz Maranhao Serta (XXX.364.747-XX); Vanda Montez (XXX.157.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.